Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. FALHA SISTÊMICA. PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo “na obrigação de fazer consistente no repasse ao INSS, em favor da autora, das verbas recolhidas a título de contribuição previdenciária, referentes à competência 10/2022 e seguintes, descontadas dos vencimentos da autora e não repassadas à autarquia previdenciária.”
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se devida a condenação do recorrente ao repasse ao INSS, em favor da recorrida, das verbas recolhidas a título de contribuição previdenciária, referentes à competência 10/2022 e seguintes.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A Administração Pública contratante é a responsável tributária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias obrigatórias retidas dos rendimentos dos prestadores de serviço contratados sob o regime geral da previdência social.
5. O artigo 30, I, da Lei 8.212/91 estabelece que “a empresa é obrigada a: a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração”, com o consequente repasse daqueles valores para o INSS.
6. Apesar de o recorrente alegar que vem cumprindo suas obrigações previdenciárias, nota-se pelos documentos acostados aos ID’s 65586557 e 65586558, em resposta à solicitação feita pelo juízo de primeira instância, que os repasses não têm sido feitos desde 10/2022, consignando que "Em consulta às bases da Receita Federal do Brasil, não foi localizado recolhimento das contribuições previdenciárias retidas pelo CNPJ 00.394.700/0001-08, entre 10/2022 e 02/2024".
7. Por outro lado, a recorrida comprovou que o recorrente, no período de 10/2022 a 08/2023, descontou mensalmente da remuneração da recorrida a contribuição previdenciária, e os documentos juntados pela RFB demonstram que não foi feita a transferência ao INSS desses valores.
8. Assim, deve o recorrente repassar ao INSS os valores das contribuições previdenciárias devidas desde 10/2022. Precedentes: (Acórdão 1877454, 07323065820238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no9.099/95.
Tese de Julgamento: É dever do Ente Estatal recolher as contribuições previdenciárias e repassá-las ao INSS.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 30, I, da Lei 8.212/91
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1877454, 07323065820238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.